Tribunal: TJPA
Processo: 0813013-16.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813013-16.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GISLAINE SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. NATUREZA CARTULAR. INÉRCIA NA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A ação originária de busca e apreensão foi ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária e instruída apenas com cópias do contrato, sem a via original da cédula de crédito bancário, o que ensejou a determinação de emenda da inicial — não cumprida — e a posterior extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão, especialmente à luz da presunção de autenticidade das cópias digitalizadas nos autos e da alegação de que a demanda não teria natureza executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário, quando emitida sob forma cartular, possui atributos cambiários (literalidade, autonomia, cartularidade e circulabilidade), nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, sendo exigida sua apresentação em original para aparelhamento de ações fundadas em seu conteúdo.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir a via original da cártula em ações de busca e apreensão, mesmo não sendo estas de natureza executiva, justamente por se tratar de título sujeito à circulação por endosso.

A ausência de apresentação do documento original compromete a regularidade da relação processual, inviabiliza o controle da unicidade da pretensão e expõe o processo ao risco de duplicidade de ações ou execuções.

A declaração de autenticidade de cópias por advogado, prevista no art. 425, IV, do CPC, não tem o condão de substituir a via original de título dotado de cartularidade, salvo prova inequívoca de que o documento foi emitido exclusivamente em meio escritural, o que não se verificou no caso.

A parte autora foi devidamente intimada a emendar a inicial com a juntada do título original e permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para o descumprimento da determinação judicial.

Inexistindo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão quando o título possui natureza cartular.

A inércia da parte autora em atender à determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

A autenticação de cópias por advogado não supre a obrigatoriedade da apresentação do original de título com potencial de circulação por endosso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 321, parágrafo único, 425, IV, 485, I, 932, IV e V, “a”; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021;

STJ, AgInt no REsp nº 2053529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023;

STJ, AgInt no REsp nº 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024;

TJ/PA, AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo Tavares, 1ª TDP, j. 05.12.2022;

TJ/PA, AI nº 0004762605, Rel. Des. Ricardo Nunes, 2ª TDP, j. 16.03.2021;

TJ/PA, AI nº 0004151061, Rel. Des. Gleide Moura, 2ª TDP, j. 13.10.2020;

TJ/PA, AC nº 0807206-13.2024.8.14.0006, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 22.07.2025;

TJ/PA, AI nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, tendo como agravado
GISLAINE SANTOS DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id.
28586887
.

Na petição inicial, o recorrente alegou o inadimplemento contratual por parte da recorrida, requerendo, liminarmente, a busca e apreensão do bem móvel objeto do contrato de alienação fiduciária, bem como, ao final, a consolidação da propriedade do bem em seu nome. Para tanto, instruiu os autos com cópias digitalizadas da cédula de crédito bancário e demais documentos pertinentes.

Todavia, o juízo de origem, ao analisar os documentos apresentados, determinou que fosse promovida a emenda da inicial, no prazo legal, com a juntada da via original do título, sob pena de indeferimento da exordial, com fundamento no art. 321 do CPC. A parte autora, por sua vez, deixou de atender à referida determinação, motivo pelo qual a magistrada sentenciante indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, assentando que, tratando-se de cédula de crédito bancário – título executivo extrajudicial com atributos de literalidade, cartularidade e circulação –, sua apresentação na via original era indispensável, inclusive para evitar eventual duplicidade de cobrança, nos moldes exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cita-se o dispositivo da sentença:

Deste modo, ante a ausência de emenda à peça de ingresso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Intime-se e cumpra-se com observância das formalidades legais devidas, servindo essa de expediente de comunicação.

Inconformado o banco interpôs o presente recurso de apelação (id. 28024423), sustentando, em síntese, que a ação de busca e apreensão não possui natureza executiva, de modo que não haveria obrigatoriedade legal de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, sendo suficiente a juntada de cópia do contrato devidamente assinada pelas partes e autenticada pela advogada. Assevera que a exigência imposta pelo juízo monocrático revela-se desproporcional e contrária aos princípios da efetividade, da economia e da celeridade processual, sobretudo porque a demanda não visa à cobrança de valores, mas sim à retomada do bem móvel alienado fiduciariamente. Sustenta, ainda, que a jurisprudência pátria tem admitido a suficiência de cópias digitalizadas com autenticação nos moldes do art. 425, IV, do CPC, especialmente quando inexistem indícios de fraude ou má-fé, o que se aplicaria ao caso em apreço. Alega que a declaração de autenticidade feita pela patrona da instituição financeira deve ser reconhecida como idônea e válida para fins de instrução processual, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, com o regular prosseguimento da ação até o julgamento do mérito.

Sem contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.
28586887
, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada com base em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC, em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, exigência não cumprida mesmo após determinação judicial para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial, diante da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão, especialmente diante da alegação de autenticidade das cópias acostadas e da natureza não executiva da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cédula de crédito bancário, quando emitida sob forma cartular, possui natureza de título executivo extrajudicial e atributos cambiários, inclusive a cartularidade, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, sendo, portanto, documento passível de endosso e circulação.

2.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça exige a apresentação da via original da cártula para aparelhamento de ações fundadas em seu conteúdo, inclusive busca e apreensão, salvo quando comprovado que o título não circulou ou foi emitido exclusivamente em forma escritural.

3.

A não apresentação do título original compromete a higidez da relação processual, inviabilizando o prosseguimento válido da demanda, por ausência de documento indispensável, nos termos dos arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

4.

A declaração de autenticidade das cópias pelo advogado, embora reconhecida pelo art. 425, IV, do CPC, não supre a exigência de apresentação do original quando se trata de título sujeito à cartularidade, sob pena de risco à segurança jurídica e à prevenção de duplicidade de execuções.

5.

No caso concreto, não houve justificativa plausível para a não apresentação do título original nem demonstração de que a cártula foi emitida em meio escritural ou eletrônico, tornando legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão quando o título possui natureza cartular e não há prova de que foi emitido em meio exclusivamente escritural.

2.

A ausência de emenda à inicial para suprir tal exigência autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

3.

A autenticação de cópias por advogado não afasta, por si só, a obrigatoriedade da apresentação do original de título dotado de cartularidade e passível de circulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 321, parágrafo único, 425, IV, 485, I, 932, IV e V, “a”; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2053529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJ/PA, AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo Tavares, 1ª TDP, j. 05.12.2022; TJ/PA, AI nº 0004762605, Rel. Des. Ricardo Nunes, 2ª TDP, j. 16.03.2021; TJ/PA, AI nº 0004151061, Rel. Des. Gleide Moura, 2ª TDP, j. 13.10.2020.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 29233366). Sustenta que a sentença foi mantida por decisão monocrática que entendeu ser imprescindível a juntada do contrato original para a propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. Contudo, argumenta que, nos contratos de alienação fiduciária, a constituição em mora se dá nos moldes do art. 2º, § 2º, do referido diploma legal, sendo suficiente, para fins de instrução da demanda, a apresentação da cópia do contrato e da comprovação da mora por carta registrada ou protesto.

Aduz que o contrato anexado à inicial possui força probatória, conforme os artigos 424 e 425, IV, do CPC, notadamente quando sua autenticidade não foi impugnada. Acrescenta que, no processo eletrônico, não é exigida a juntada do contrato original em cartório, salvo se impugnada a veracidade do documento. Enfatiza que a via original somente seria necessária se houvesse alegações de falsidade, fraude ou adulteração, o que não ocorreu no caso.

Defende, por fim, que os documentos essenciais à ação foram devidamente apresentados, quais sejam: contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, comprovante da mora e planilha atualizada da dívida, não havendo óbice ao regular prosseguimento da ação. Requer, portanto, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e determinada a continuidade do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado está adstrita à análise da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, diante da ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário que aparelha a ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/1969.

O agravante sustenta, em síntese, que a exigência de apresentação da via original da cártula se revela desnecessária e desproporcional, especialmente diante da natureza não executiva da ação de busca e apreensão, do contexto do processo eletrônico e da presunção de veracidade que milita em favor das cópias autenticadas pelo advogado, nos termos do art. 425, IV, do CPC. Argumenta que a controvérsia não envolve a cobrança do crédito, mas apenas a retomada do bem móvel objeto da garantia fiduciária.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cédula de crédito bancário emitida sob forma cartular possui atributos de literalidade, autonomia e cartularidade, sendo documento dotado de circulabilidade mediante endosso, nos termos do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Assim, a sua apresentação em original é condição essencial para o aparelhamento de ações fundadas em seu conteúdo, como é o caso da busca e apreensão, mesmo que não se trate de ação executiva, justamente por se tratar de título circulável.

Conforme já decidido na decisão monocrática agravada, a ausência do original compromete a higidez da relação processual e impede o controle da unicidade da pretensão deduzida em juízo, abrindo margem, inclusive, à duplicidade de execuções ou demandas sobre o mesmo título, hipótese que o ordenamento jurídico visa a rechaçar.

A declaração de autenticidade firmada por advogado, embora conferida presunção relativa de veracidade, não afasta a obrigatoriedade de apresentação do original em se tratando de título de crédito circulável, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL . EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2080829 MA 2023/0211790-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de busca e apreensão . Cédula de crédito bancário. Ausência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão de mérito. Embargos rejeitados . I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da ação de busca e apreensão por ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à necessidade de apresentação do original da CCB para a propositura da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3 . Os embargos de declaração constituem instrumento exclusivo para sanar vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4 . O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, especialmente ao reconhecer que a ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário inviabiliza a ação de busca e apreensão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 5. A alegação de que a apresentação da cópia do contrato seria suficiente não configura omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo com a decisão de mérito, que reconheceu a indispensabilidade do título original como requisito de validade do procedimento especial. 6 . A irresignação do embargante deve ser veiculada pelas vias recursais próprias, sendo incabíveis embargos de declaração com nítido caráter infringente disfarçado de vício formal. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados . Tese de julgamento: 1. A ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados no acórdão . 3. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1 .022; REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03 .2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08072061320248140006 28765851, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário . 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário . 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida . Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se, ademais, que foi conferida oportunidade para que a parte autora emendasse a petição inicial com a juntada do documento original, nos moldes do art. 321 do CPC, tendo permanecido inerte. Não há nos autos quaisquer justificativa concreta que comprove a impossibilidade de apresentação do título em sua forma original, tampouco demonstração de que se trata de cédula emitida exclusivamente em meio escritural — hipótese em que se admitiria a flexibilização da exigência.

Logo, considerando que não se demonstrou qualquer fato novo ou argumento apto a infirmar a fundamentação anteriormente adotada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de outubro

de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025